Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o apenado cumpre os requisitos objetivos e subjetivos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para a concessão da benesse, correta a decisão que lhe deferiu a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
2. Recurso conhecido e desprovido.